Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-37.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003336-37.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (EMBARGANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (EMBARGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivani Gotz Ragazzon, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, ante o acolhimento da prejudicial de prescrição e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista que a
ação versa exclusivamente sobre o seu direito em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes contratados, em razão do não recebimento dos adiantamentos relativos aos pedágios existentes no percurso, conforme preceitua a legislação aplicável ao caso – Lei 10.209/2021.

Aduz, ainda, que em razão de que não busca o ressarcimento dos valores pagos, à título de pedágio, quando da realização do frete, não se poderia exigir que apresentasse os comprovantes de tais pagamentos.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 217631172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Ivani Gotz Ragazzon opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8º previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando, dessarte o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses.

2.

Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

3.

Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

4.

À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão padece de vícios, dado que não considerou os elementos que apontam verossimilhança do alegado na exordial, ressaltando-se ainda que as alegações iniciais e os documentos anexos demonstram que o pedido não se trata de ressarcimento, mas sim de cumprimento de obrigação original, relativo ao pagamento de vale-pedágio, ante a contratação de frete, de modo que a apresentação dos comprovantes de pagamento não se faz necessária.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se
que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, porquanto
não há falar em omissão concernente à análise dos pedidos, eis que no acórdão restou acolhida a prejudicial de mérito relativa à prescrição, sendo acompanhada à unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos seguintes termos:

"A ação em comento visa ao recebimento da indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001), que decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador.

Sabe-se que esta Corte de Justiça, em consonância com as Cortes Superiores, vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança.

No entanto, a Lei n. 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001
[1]
, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

Dessarte, a contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico.

Isto posto, de acordo com a doutrina, os novos prazos devem ser contados inteiramente a partir da vigência da lei nova, incidindo sobre todas as situações, ressalvadas aquelas em que a prescrição já se consumou.

Na espécie, aplica-se o prazo prescricional de 12 (doze) meses, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação (16/02/2022, id. 205061752), a lei em questão já estava em vigor (22/10/2021)
[2]
.

Dessa feita, acolhe-se a prejudicial, para declarar a prescrição ânua, ao presente feito.

(
[1]
Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: “Art. 8º

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.” (NR)
[2]
Art. 7º Esta Lei entra em vigor:
I - na data de sua publicação, quanto aos arts. 1º, 3º, 4º e 5º, ao inciso I do art. 6º, às alterações do art. 2º aos arts. 131, 271 e 282 e, também no art. 2º, à inclusão do art. 338-A na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); (sem grifos no original)."

Assim, diante do reconhecimento da prescrição, a análise do mérito ficou prejudicada, de modo que as alegações sobre a comprovação dos pagamentos ou sua obrigatoriedade tornam-se irrelevantes.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024